Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E DE ESGOTO. INSCRIÇÃO DE CONSUMO VINCULADA A UNIDADE COMERCIAL AUTÔNOMA. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO EFETIVO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora - CAESB - visa à reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Condomínio Residencial Quintas das Águas para responder por débitos oriundos de fornecimento de água e esgotamento sanitário, vinculados à unidade autônoma comercial.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de cobrança no valor de R$ 129.980,00, com fundamento em faturas vencidas entre 2010 e 2015, associadas à mencionada inscrição; (ii) os documentos demonstram que a unidade consumidora estava vinculada à empresa privada de comércio varejista, e não à área comum do condomínio; (iii) a própria CAESB, em comunicação administrativa (Id. 211480289), reconheceu que não adveio solicitação de alteração de titularidade pelo condomínio; (iv) a inscrição permanecia ativa em nome do condomínio apenas por ausência de formalização de pedido de mudança, mas sem qualquer prestação de serviço à coletividade condominial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões centrais em discussão consistem em saber se: (i) o condomínio apelado é parte legítima para responder por débitos de consumo de água e esgoto vinculados a unidade comercial situada em seu interior; (ii) ocorreu litigância de má-fé pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade pelo pagamento de tarifas de água e esgoto é pessoal (“propter personam”) e recai sobre o usuário efetivo do serviço, conforme entendimento consolidado do STJ (AREsp 1557116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.12.2019).
5. A documentação sinaliza que os débitos cobrados pela CAESB são oriundos de consumo individualizado de unidade comercial autônoma, vinculada a terceiro estranho ao condomínio, inexistindo prova de que os serviços foram prestados à área comum ou em benefício coletivo.
6. A manutenção da titularidade da unidade consumidora no nome do condomínio, sem solicitação formal deste, não configura vínculo contratual válido para fins de responsabilização.
7. Não tipificada a prática de ato temerário ou desleal por parte da autora, não se reconhece a litigância de má-fé. A controvérsia possui natureza jurídica objetiva e não se evidencia, nos autos, alteração maliciosa da verdade dos fatos ou intuito de prejudicar a parte adversa.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida (rejeitadas as preliminares de deserção e de violação ao princípio da dialeticidade). No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85 e 485, VI; e 1.007, § 4o. Resolução n.°14/2011 da ADASA
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1557116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.12.2019; TJDFT, Acórdão 1933036, 0719568-60.2022.8.07.0020, Rel.a Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 23.10.2024; TJDFT, Acórdão 1241374, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 04.05.2020; TJDFT, Acórdão 1355555, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 28.07.2021; TJDFT, Acórdão 1958855, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1974405, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.03.2025;